Tribunal: TJDFT
Processo: 0702371-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702371-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GIULIANO SAMAGAIO DE ABREU DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 1a Vara de Fazenda Pública do DF que rejeitou a impugnação e homologou os valores apresentados pelo ora agravado, em sede de liquidação e cumprimento de sentença individual do processo no 0715395-96.2022.8.07.0018, movido pelo SINDSER/DF (ID no 146665335). 2. O agravante afirma, em suma, que a decisão deve ser reformada, pois considerou que a alíquota mais elevada (27,5%) incidiu sobre o auxílio creche recebido pelo agravado. 3. Explica que os cálculos apresentados pela parte adversa e homologados na decisão foram elaborados de maneira incorreta, sob o argumento de que o agravado “limitou-se a apresentar cálculos com valores elevados de retenção sem comprovar/demonstrar a alíquota efetiva aplicada e o valor efetivamente retido a título de imposto de renda na parcela de auxílio-creche.” (ID no 43004981, pág. 5). 4. Destaca a ausência de provas sobre qual alíquota foi realmente aplicada e o valor retido no imposto de renda referente à parcela do auxílio-creche. 5. Nesse cenário, alega excesso de execução e defende a necessidade de remessa dos autos à Contadoria Judicial para verificar tecnicamente os cálculos apresentados pelas partes em relação ao título executivo proferido na ação coletiva. Cita o princípio da indisponibilidade do interesse público para reforçar sua tese. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o excesso da execução e homologar o valor apresentado na impugnação, nos termos da sua tabela de cálculo. 7. Sem preparo diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. O agravado ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva movida pelo SINDSER/DF contra o Distrito Federal (autos no 0701159-81.2018.8.07.0018). Os pedidos foram julgados procedentes para (i) declarar a inexistência de relação jurídica para o recolhimento de IRPF sobre as parcelas do auxílio-creche e condenar o ente da federação à repetição de indébito dos valores indevidamente descontados. A sentença transitou em julgado em 14/6/2018. 11. A discussão se refere ao excesso de execução decorrente da forma de calcular o valor da dívida, que gerou uma diferença de R$ 1.093,81. 12. A planilha apresentada pelo exequente/agravado considerou que a maior alíquota (27,5%) incidiu em todos os meses em que recebeu o auxílio-creche. Não trouxe os respectivos contracheques. 13. Já o agravante considera que depois das deduções, a base de cálculo e o valor retido deve observar os percentuais de cada faixa de tributação do imposto de renda, na forma descrita na manifestação técnica de ID no 146507386. 14. Com as informações dos autos de origem é impossível identificar se em todos os meses foi retida a maior alíquota do imposto de renda no contracheque do agravado para justificar a devolução de parte do auxílio-creche considerando esse percentual. 15. A falta desses dados é suficiente para gerar dúvida sobre a higidez da planilha apresentada pelo agravado. Além disso, existem outros aspectos técnicos que precisam ser considerados, tais como a tabela vigente na época de cada desconto, em relação aos valores das faixas salarias. 16. Diante da divergência (R$ 1.093,81), da falta de elementos probatórios mínimos e por se tratar de demanda que tramita contra ente público, o qual possui prerrogativas para defender o interesse público, a homologação do cálculo da dívida deve ser afastada, até que seja viável apurar o valor efetivamente devido. 17. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo para afastar a homologação do valor da dívida (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). Na mesma oportunidade, a parte deverá apresentar as fichas financeiras utilizadas para embasar o seu cálculo da dívida. 20. Comunique-se à 1a Vara de Fazenda Pública do DF, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO